Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018278-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEONISIA NETTO NUNES BARROSO
AGRAVADO: WANDERSON NUNES BISSOLI e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por LEONISIA NETTO NUNES BARROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança interposta em face de WANDERSON NUNES BISSOLI e OUTROS, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação dos agravados do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a purgação da mora.
A agravante sustenta, em síntese, que celebrou “Contrato de Locação de imóvel comercial (posto de combustível), situado na Rua Vereador Abelardo, n. 400, quadra 02, lote 01 e 02, bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, de propriedade da Agravante (Matrícula – Num. 64806949), no dia 18.11.2020, pelo prazo certo e determinado de 60 (sessenta) meses e valor de aluguel mensal estipulado na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) - Num. 6480695. No Contrato, os Agravados assumiram solidariamente todas as obrigações contratuais, nos termos da cláusula décima terceira do Contrato de Locação. Contudo, ficaram INADIMPLENTES com o aluguel DESDE O PRIMEIRO MÊS DA LOCAÇÃO (dezembro), vencido em 01.12.2020. A Agravante, com intuito de solucionar a questão de forma extrajudicial, entrou em contato com os Agravados DIVERSAS vezes (via telefone/email/whatsapp), mas em nenhum momento se prontificaram em honrar com as obrigações contratadas (Num. 64806954). É dizer, o aluguel, FONTE DE RENDA/ SUSTENTO da Agravante, JAMAIS foi pago pelos Agravados, que estão inadimplentes com 11 (onze) prestações locatícias. Assim, a Agravante ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança contra os agravados e pleiteou liminarmente que o MM. Juízo a quo, fulcro no artigo 300 do Código de Processo civil e na atual jurisprudência dos Tribunais Estaduais, determinasse o despejo dos Agravados, com a expedição de ordem de desocupação do imóvel objeto da Locação, facultando-lhes a purga da mora. O MM. Juízo a quo, em evidente erro de julgamento, indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que, pelo Contrato de Locação estar garantido com fiança e diante da ausência de caução, não cabe a concessão da medida liminar prevista na Lei de Locações, como também não está presente o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.”
Aduz o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, a dispensa de caução para concessão de limiar quando o débito ultrapassa 03 meses de aluguel, motivos pelos quais requer a concessão da “medida liminar de despejo em caráter “inaudita altera pars”, fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, com expedição de ordem para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultada à parte contrária a purgação da mora mediante o pagamento de R$ 76.341,34 (setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo de débito acostado ao Num. 65224566. Ao final, requer o provimento deste Agravo de Instrumento com a consequente reforma da decisão agravada, concedendo-se, in totum, a tutela de urgência pleiteada perante o MM. Juízo a quo.”
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, visto que inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, que entendeu pela impossibilidade de concessão da liminar sem a prestação de caução, entre outros fundamentos.
De fato, para o deferimento da liminar em ação de despejo, a lei determina, além do ajuizamento da ação no prazo legal, a apresentação de caução prévia no valor de três meses de aluguel, o que não foi providenciado pelo agravante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Na ação de despejo fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida inaldita altera pars, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. II- No caso, não foi prestada a caução exigida pela legislação pertinente. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-MA - AI: 0401782012 MA 0006847-48.2012.8.10.0000, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 26/11/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)
Tal circunstância já afasta a possibilidade do deferimento da liminar.
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora